Tribunal: STJ
Processo: 0019653-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068574 - PI(2026/0019653-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLEIDSON PINHEIRO OQUENDO
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVANTE
: LUCYANA CARVALHO OQUENDO
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS
DE DESEMBARGADORA RELATORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR EM
ORIGINÁRIO.
INQUÉRITO
WRIT
SÚMULA N. 691/STF.
POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem.
2. Os agravantes suscitam a ausência de
exigidas pelo
fundadas razões
§ 1o, do Código de Processo Penal e a nulidade das provas derivadas
art. 240,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargadora Relatora, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique o
trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d7644e28-fee4-433b-9e44-209792e98d36

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d7644e28-fee4-433b-9e44-209792e98d36

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068574 - PI(2026/0019653-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLEIDSON PINHEIRO OQUENDO
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVANTE
: LUCYANA CARVALHO OQUENDO
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS
DE DESEMBARGADORA RELATORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR EM
ORIGINÁRIO.
INQUÉRITO
WRIT
SÚMULA N. 691/STF.
POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem.
2. Os agravantes suscitam a ausência de
exigidas pelo
fundadas razões
§ 1o, do Código de Processo Penal e a nulidade das provas derivadas
art. 240,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargadora Relatora, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique o
trancamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEIDSON PINHEIRO
OQUENDO e LUCYANA CARVALHO OQUENDO contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente
, ao fundamento da incidência da
169/171
habeas corpus
e da necessidade de aguardar o julgamento do mérito do
Súmula n. 691/STF
writ
originário no Tribunal
.
a quo
Nas presentes razões, os agravantes sustentam a necessidade de submissão ao
órgão colegiado em respeito ao princípio da colegialidade e às garantias do contraditório
e da ampla defesa.
No mérito, afirmam que a persecução penal estaria fundada exclusivamente
em denúncia anônima genérica, sem diligências prévias efetivas, que o relatório policial
teria apenas reproduzido a delação apócrifa e que a busca e apreensão não resultou na
apreensão de ilícitos.
Invocam a ausência de
exigidas pelo
§ 1o, do Código
fundadas razões
art. 240,
de Processo Penal e a nulidade das provas derivadas.
Requerem o provimento do agravo regimental para a concessão da liminar e,
no mérito, a reforma integral da decisão.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o ato indigitado coator trata-se de
decisão proferida monocraticamente por Desembargadora relatora que indeferiu o pedido
liminar da impetração originária, não havendo, portanto, deliberação colegiada do
Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

Tribunal de origem acerca da matéria trazida na impetração; o que inviabiliza o seu

conhecimento por esta Corte Superior devido ao não esgotamento da instância
precedente, incidindo à hipótese o preconizado pelo enunciado da Súmula n. 691/STF,
conforme registrado na decisão agravada.
Ademais, não se vislumbra a existência de teratologia, erro grosseiro ou
ilegalidade manifesta, capaz de relativizar o óbice referido.
Confiram-se os termos expostos pela Desembargadora relatora ao indeferir o
pedido liminar pleiteado no segundo grau (fls.
):
164/166

Desprovida de previsão legal específica (arts. 647 a 667 do CPP), a liminar
em sede de habeas corpus, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias,
reclama a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas
cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
(...)
Inicialmente, destaco que o célere rito processual do remédio heroico não
permite que se faça aprofundamento no arcabouço probatório, sendo que as
provas do que se alega na impetração são de inteira responsabilidade da
própria impetração, e a falta de prova pré- constituída enseja o não
conhecimento da tese.
Ainda, é necessário constar que o trancamento de inquérito policial por meio
de Habeas Corpus é medida excepcional, somente cabível na hipótese de
ausência de justa causa para o prosseguimento, aferível de plano, sem
necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório. Sobre as
alegações da impetração, não vislumbro, neste momento preliminar, ato
flagrante praticado pelo magistrado a quo, apontado como autoridade
coatora, que enseje reforma por meio do remédio constitucional.
Em que pese a impetração afirme a necessidade de suspensão da busca e
apreensão e consequente o trancamento do inquérito policial sob a alegação
de nulidade da busca e apreensão, por esta supostamente ter sido deferida
unicamente por denúncia anônima, resta evidente que segundo a
Representação para Busca e Apreensão (ID 30442989), após a delação
apócrifa, houve longo trabalho de inteligência e investigação para sustentar
o pedido, conforme consta no Relatório e Investigação Policial sob (ID
30442990), notadamente monitoramento diário nas imediações das lojas
mencionadas nas denúncias, com observações nos turnos da manhã e da
tarde, entrevistas com comerciantes e frequentadores da região,
identificação dos investigados e de suas residência, além de indicarem a
dificuldade de utilização. Vejamos trecho da decisão impugnada (ID
30442991):
(...)
Desta feita, a autoridade coatora, ao deferir o pedido da autoridade policial,
o faz em conformidade o que determina o
, § 1o do Código de
art. 240
Processo Penal, bem como os precedentes dos tribunais superiores:
(...)
Não há, portanto, ilegalidade que enseje a suspensão da medida deferida
liminarmente. Além disso, nos documentos juntados aos autos, sequer há
notícia de cumprimento dos mandados, o que impede esta Corte de ao menos
analisar a suposta ausência de materiais ilícitos na residência dos pacientes.
Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

Com efeito, a impetração sequer comprova que o magistrado foi instado a se
manifestar sobre os referidos termos e a possibilidade de trancamento do
inquérito policial, matéria afeta a sua competência.
Para qualquer interpretação além da feita acima, seria necessário um exame
probatório aprofundado, o que seria competência exclusiva do juiz natural
da causa.
Outrossim, destaco que a matéria será reapreciada em julgamento de mérito
do presente Habeas Corpus pelo competente órgão colegiado deste Tribunal.
Não se constatando de plano as ilegalidades apontadas, passo ao dispositivo

Extrai-se, portanto, que a fundamentação acima referida não sofre de máculas
aptas à sua reforma, haja vista encontrarem-se amparadas pela legislação e pelo
entendimento jurisprudencial acerca da matéria, na hipótese de exame não exauriente.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial
instaurado em 2013, para apuração de suposta prática do crime de roubo
impróprio (art. 157, §1o, do CP). Sustenta a defesa a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na investigação, sem diligências
relevantes desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prolongamento do
inquérito policial, sem conclusão desde 2013 e sem atos investigativos
relevantes desde 2016, configura constrangimento ilegal apto a justificar o
trancamento do procedimento investigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui
medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da
conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa,
consubstanciada na falta de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
4. O simples decurso do tempo deixa de caracterizar-se, por si só,
ilegalidade flagrante, especialmente quando o investigado se encontra em
liberdade e o prazo legal para conclusão do inquérito é considerado
impróprio, conforme jurisprudência consolidada.
5. Constatada a existência de diligências pendentes e a ausência de má-fé,
inércia deliberada ou desídia da autoridade policial, afasta-se a tese de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. A alegada morosidade estatal mostra-se insuficiente, isoladamente, para
ensejar o trancamento do inquérito, inexistindo demonstração de prejuízo
concreto ao investigado ou violação manifesta da sua liberdade de
locomoção.
Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

7. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de
ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de justa causa. 2. O prazo para conclusão do
inquérito é impróprio quando o investigado está em liberdade, podendo ser
dilatado conforme a necessidade da investigação. 3. A demonstração de
diligências pendentes e a ausência de desídia da autoridade policial afastam
a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
942.909/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
)
15/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE
SEMOVENTE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRESENÇA
DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO.
1. O trancamento prematuro de inquérito policial por meio de habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando há falta de justa causa,
atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica
no caso.
2. Os elementos de informação nos autos constituem indícios mínimos de
autoria em relação aos pacientes, incluindo características físicas
correspondentes aos criminosos, sua relação com a caminhonete usada no
furto e inconsistências em seus depoimentos.
3. O prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio quando os
investigados estão em liberdade, sendo passível de prorrogação, conforme o
§ 3o, do Código de Processo Penal.
art. 10,
4. Embora tenha sido identificada a cessação de atos investigativos desde
o tempo de duração do inquérito ainda não se mostra
6/10/2023,
desproporcional, considerando o prazo prescricional previsto no art. 109,
III, do Código Penal.
5. A paralisação injustificada do procedimento investigatório e o risco de seu
prolongamento indeterminado, em prejuízo da dignidade dos pacientes,
impõe a fixação de prazo máximo para o encerramento do inquérito policial.
6. Ordem parcialmente concedida.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.020.377/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

Assim, não havendo manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria,
fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFENSIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE
IMPETRADO NO TRIBUNAL DE
HABEAS CORPUS
JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO.
RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022,
DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do STJ para examinar
, na forma do
I,
habeas corpus
art. 105,
"c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento
prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.
Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão
monocrática de Relator.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
891.469/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ
NÃO INSTAURADA.
1. Tendo a impetração sido direcionada à decisão monocrática proferida
pelo relator, na origem, verifica-se o não exaurimento da instância
antecedente.
2. "O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao
analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o
, deve ser o recurso de
writ
agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão
colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior"
(AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
399.172/MA,
julgado em
DJe 1o/
)
27/6/2017,
8/2017.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de
)
15/9/2023.

Desse modo, por não se vislumbrar argumentos capazes de infirmar os termos
consignados na decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:05
Código de Controle do Documento: a91305ef-fcc1-4a07-ab46-fc7147fef4ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.574 / PI
Número Registro: 2026/0019653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07505195220268180000 08377866420258180140 7505195220268180000 8377866420258180140
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: GLEIDSON PINHEIRO OQUENDO
PACIENTE
: LUCYANA CARVALHO OQUENDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEIDSON PINHEIRO OQUENDO
ADVOGADO : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVANTE : LUCYANA CARVALHO OQUENDO
ADVOGADO : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54949746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:54
Código de Controle do Documento: bc4703b9-899d-4796-80ba-6bbce4ce952a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:54
Código de Controle do Documento: bc4703b9-899d-4796-80ba-6bbce4ce952a